Tribunal: TJDFT
Processo: 0748642-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748642-54.2024.8.07.0000 DESPACHO Com o julgamento do agravo de instrumento (id. 75483712) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. A homologação de acordo deve ocorrer nos autos principais. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Brasília, 1 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator